Tribunal: TJMT
Processo: 1032941-50.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032941-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANA CELIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO - CPF: 436.935.987-20 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ILEGALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A requerida, ora apelante, ao apresentar sua contestação, não trouxe aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, de modo que, impossível ser analisado sua defesa no sentido de que o contrato teria sido adaptado à Lei de n.º 9.656/98 e que seu cancelamento teria ocorrido em observância as previsões contratuais ou legais.

2.
Embora a requerida, ora apelante, insista que apenas teria aplicado o disposto nos artigos da lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, fato é que, conforme já consignado expressamente na sentença recorrida, no caso, como o contrato foi firmado em 1.3.1995 (fato incontroverso), ou seja, antes da lei acima mencionada, não há que se falar que o contrato está regulado pela Lei de n.º 9.656/98.

3.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao cancelar o plano de saúde, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, além do cancelamento do contrato ter sido realizado de forma unilateral e ilegal, também agravou a aflição psicológica da requerente, ora apelada, que, em razão do grave estado de saúde do seu cônjuge e dependente (acometido de câncer), já estava fragilizada.

6.
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1032941-50.2018.8.11.0041, ajuizada por
ANA CÉLIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a medida liminar;

ii) determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde da requerente, autorizando a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos prescritos por médico habilitado;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, conforme o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 130928186), a requerida, ora apelante, narra que a apólice de seguro saúde da requerente, ora apelada, teve início em 1.3.1995, sendo o contrato adaptado, em 1.8.2012, para a Lei de n.º 9.656/98.

Narrados esses fatos, sustenta que, tratando-se de matéria decorrente de posicionamento de recurso repetitivo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, uma vez que já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.”

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, apenas agiu em conformidade com os artigos 30 e 31 da Lei de n.º 9.656/98 (lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde).

Aponta que, demonstrada a legalidade no procedimento adotado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerente, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id.
200422273
do processo referência).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1032941-50.2018.8.11.0041, ajuizada por ANA CÉLIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO em face de BRADESCO SAÚDE S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, tratando-se de matéria decorrente de posicionamento de recurso repetitivo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, uma vez que já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.”

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, apenas agiu em conformidade com os artigos 30 e 31 da Lei de n.º 9.656/98 (lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde).

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

A um porque, a requerida, ora apelante, ao apresentar sua contestação, não trouxe aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, de modo que, impossível ser analisado sua defesa no sentido de que o contrato teria sido adaptado à Lei de n.º 9.656/98 e que seu cancelamento teria ocorrido em observância as previsões contratuais ou legais.

A dois porque, embora insista que apenas teria aplicado o disposto nos artigos da lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, fato é que, conforme já consignado expressamente na sentença recorrida, no caso, como o contrato foi firmado em 1.3.1995 (fato incontroverso), ou seja, antes da lei acima mencionada, não há que se falar que o contrato está regulado pela Lei de n.º 9.656/98.

A propósito, acerca da impossibilidade da obrigatoriedade de adaptação dos contratos firmados antes da lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, vejamos a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI de n.º 1931, julgado em 7.2.2018, na qual declara a inconstitucionalidade do artigo 35-E da Lei de n.º 9.656/98 que, até então, previa a obrigatoriedade de adaptação dos contratos firmados antes da lei acima mencionada:

“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou prejudicada a ação no tocante aos artigos 10, inc. VI; 12, incisos I, c, e II, g, e parágrafos 4º e 5º; e 32, parágrafos 1º, 3º, 7º e 9º, todos da Lei 9.656/1998, e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 10, § 2º, e 35-E da Lei 9.656/1998, bem como do art. 2º da Medida Provisória n. 2.177-44/2001. Falaram, pela requerente, Confederação Nacional de Saúde - Hospitais Estabelecimentos e Serviços – CNS, Dr. Marcelo Ribeiro; e, pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Impedidos o Ministro Dias Toffoli, ausente neste julgamento, e o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 7.2.2018.”

Nesse passo, demonstrado que não há qualquer obrigatoriedade da realização da adaptação do contrato (que, como dito em linhas acima, sequer foi carreado aos autos), cai por terra a tese defendida pela requerida, ora apelante, no sentido de que apenas aplicou o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei de n.º 9.656/98, razão pela qual não há que se falar o plano de saúde era custeado integralmente pelo empregador e consequentemente na impossibilidade da requerente, ora apelada, permanecer como beneficiária/conveniada.

Assim, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Logo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao cancelar o plano de saúde, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, além do cancelamento do contrato ter sido realizado de forma unilateral e ilegal, também agravou a aflição psicológica da requerente, ora apelada, que, em razão do estado de saúde grave do seu cônjuge e dependente (acometido de câncer), já estava fragilizada.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022